Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727324-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILBERTO GONCALVES BEZERRA RÉU: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Gilberto Gonçalves Bezerra em face do Distrito Federal, com fulcro no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com vistas a desconstituir acórdão proferido pela 7a Turma Cível nos autos da apelação cível n. 2016.01.1.100063-3 (autos digitais n. 0035457-14.2016.8.07.0018), que, embora tenha reformado a sentença para anular os débitos fiscais de ITCMD, objetos de lançamento de supostas doações ocorridas a Gilson Gonçalves da Silva e a Joel Gonçalves da Silva, manteve a improcedência do pedido em relação aos valores supostamente devidos por Maria do Socorro P. Silva, a título de ITCMD (ID 13194127 – pp. 384/393). Argumenta o autor, em síntese, que foi notificado para realizar o pagamento de ITCMD referente a supostas doações a Sra. Maria do Socorro P. Silva. Salienta que, pela análise das notificações de lançamento do imposto, é possível denotar que o requerido teve por base as declarações de imposto de renda do autor do ano de 2009. Afirma nela constar a aquisição de um imóvel localizado no Lote 740, Quadra 07, Setor Leste, Gama/DF, pelo valor de R$ 116.000,00, o que é corroborado pela escritura pública de compra e venda do referido imóvel. Defende, pois, que jamais poderia incidir ITCMD sobre o negócio jurídico em questão. Ressalta, outrossim, que o requerido fez incidir ITCMD sobre uma suposta doação da monta de R$ 812.727,97, que, contudo, jamais existiu, tendo ocorrido equívoco por parte de seu contador. Destaca que tais informações foram objeto de declaração de imposto de renda retificadora. Aduz que o requerido requestou, ainda, o pagamento de ITCMD, no valor de R$ 31.340,00, relativos aos valores transferidos de R$ 400.000,00 e R$ 150.000,00, não se atentando, contudo, ao entendimento jurisprudencial no sentido de que o imposto não incide sobre transferência de bens ou valores entre cônjuges, na constância do casamento, desde que tenham adotado o regime da comunhão parcial ou universal de bens. Assevera ser atualmente casado com a Sra. Maria do Socorro pelo regime da comunhão universal de bens e, à época, detinha união estável, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens. Alega ter comprovado, nos autos de origem, a união estável havida com a Sra. Maria do Socorro desde 13/04/99 (antes do fato gerador do ITCMD), mediante declaração expressa neste sentido e documentos que demonstram a existência de dois filhos do casal, nascidos em 1978 e 1989, e que possuíam conta bancária conjunta. Consigna que tais provas foram ignoradas pelo Órgão Colegiado no julgamento da apelação. Acrescenta que o 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF efetivou escritura pública declaratória, em 28/10/2019, atestando que mantiveram vínculo afetivo e duradouro, público, contínuo e com objetivo de constituição de família, desde 04/05/1978, devendo referida prova nova ser considerada para a anulação dos débitos fiscais. Requer a concessão de tutela provisória, a fim de suspender as cobranças fiscais relacionadas, bem como qualquer execução fiscal proposta em seu desfavor ou dos devedores solidários, referente aos impostos mencionados, em especial o cumprimento de sentença n. 0711467-45.2019.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública. Pugna, também, que seja determinado ao requerido que exclua qualquer apontamento efetivado no CPF do requerente e de sua esposa, referente ao débito fazendário objeto da lide, e que fique obrigado a emitir certidão positiva com efeito de negativa, até o julgamento de mérito da presente ação. Ao final, a procedência do pedido para que o acórdão seja parcialmente rescindido. As custas processuais e o depósito foram recolhidos aos ID’s 13194862, 13194864, 13220016 e 13220027. É o relatório. Decido. Como cediço, a coisa julgada configura garantia constitucional, a qual foi instituída em evidente proteção à segurança jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Desse modo, apenas nos casos expressamente previstos na legislação é que se admite a sua desconstituição. Utilizada com essa finalidade, a ação rescisória somente se afigura cabível nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. In casu, o autor sustenta ter obtido prova nova, em 28/10/2019, consistente na escritura pública declaratória (ID 13194713), atestando que manteve vínculo afetivo e duradouro, público, contínuo e com objetivo de constituição de família, desde 04/05/1978, com a Sra. Maria do Socorro P. Silva, fundamentando seu pleito rescisório, portanto, no inciso VII do artigo supracitado. Salienta, pois, que referida prova possui o condão de rescindir o julgado proferido na apelação cível n. 2016.01.1.100063-3 para que sejam anulados os débitos fiscais de ITCMD relativos a supostas doações realizadas à Sra. Maria do Socorro. Requer o autor a concessão de tutela provisória com a finalidade de suspender as cobranças fiscais relacionadas, bem como qualquer execução fiscal proposta em seu desfavor ou dos devedores solidários, referente aos impostos mencionados, em especial o cumprimento de sentença n. 0711467-45.2019.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública. Pugna, também, que seja determinado ao requerido que exclua qualquer apontamento efetivado no CPF do requerente e de sua esposa, referente ao débito fazendário objeto da lide, e que fique obrigado a emitir certidão positiva com efeito de negativa, até o julgamento de mérito da presente ação. De acordo com o disposto no artigo 969, do Código de Processo Civil, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Segundo lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Em casos excepcionais, admite-se o requerimento de concessão de tutela provisória para suspensão da execução do julgado rescindendo, pois a presunção decorrente da coisa julgada é relativa (iuris tantum), até que seja ultrapassado o prazo do CPC 975” (Nery Jr, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil.1. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, P. 1950). Entretanto, no caso vertente, não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, para fins de concessão do pedido de urgência. Isso porque, o documento obtido pelo autor já era passível de ser produzido no processo de origem, não se qualificando, portanto, como prova nova apta a fundamentar a rescisão do julgado. Confiram-se, sobre o assunto, as seguintes lições doutrinárias: É necessário que a prova seja nova, no sentido de não ter sido utilizada no processo anterior. O termo “nova” não se refere ao momento de sua formação. É imprescindível, ainda, que o autor não tenha conseguido produzir essa prova no processo matriz por causa externa à sua vontade: seja porque desconhecia a prova, seja porque, embora sabendo de sua existência, não pôde utilizá-la. (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. Wambier, Teresa Arruda Alvim [et al.]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2154, grifo nosso) Ao que se denota, sob o pretexto de obtenção de prova nova, a parte autora visa à rediscussão do julgado, o que se revela incabível na presente via. Destarte, na esteira da jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, senão, veja-se: STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. É firme a orientação desta Corte de que o recurso especial interposto contra decisão proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos pressupostos previstos no art. 485 do CPC/1973 e não dos fundamentos do julgado rescindendo. 3. A via rescisória "não é adequada para corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal ou corrigir suposta injustiça do julgado que se pretende rescindir" (AgInt no REsp 1647486/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). 4. Caso em que a postulação rescisória teve por escopo rever o afastamento da prescrição, na forma como consignado no aresto rescindendo, bem como o direito do réu à percepção da gratificação de habilitação militar, em nítida feição recursal, como anotado do julgado impugnado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1591849/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, IV E V, DO CPC/1973. OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA AO REAJUSTE DE 3,17%. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.04.00.022650-5. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMADA POSTERIORMENTE À DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...) 3.4. Outrossim, observa-se que a par dos autores terem suscitado anteriormente que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data da estabilização do julgado, o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido", restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos. 4. Ação rescisória improcedente. (AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019, grifo nosso) TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. Admite-se a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 quando se constata violação à literal dispositivo de lei ou erro crasso na aplicação do direito, hipóteses não verificadas no presente caso. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato, é proposta com a finalidade única de acrescentar tese ao recurso apresentado no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão que manteve a sentença. 4. Ação rescisória improcedente. (Acórdão n.1154629, 07051017820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA MOVIDA CONTRA O EX-EMPREGADOR (BANCO DO BRASIL). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E TRABALHISTA. AUTONOMIA DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR. PADRÃO DECISÓRIO PARADIGMA IDÊNTICO AO TRATADO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO A NORMAS JURÍDICAS. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ERRO DE FATO. VIA EXCEPCIONAL QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. O acórdão rescidendo, ao se basear no acórdão proferido pelo STF, em regime de repercussão geral, no RE 586.453, levou em consideração a autonomia da relação previdenciária complementar, ainda que o surgimento do respectivo contrato pressuponha um vínculo trabalhista subjacente. 2. O STF, em recente julgamento do processo no ARE 1019939 AgR/SP - AR no RE com AGI, de relatoria do Ministro Dias Tófoli, firmou entendimento de irrelevância, para definição de competência para o processo e o julgamento de causas da espécie, a existência ou não de relação de emprego/trabalho subjacente à pretendida complementação de aposentadoria. Segundo o relator, o direito previdenciário foi se automizando, não sendo tema de contrato de trabalho, na dicção do art. 202, § 2o, da CF/88 (redação trazida pela EC n. 20). 3. Nos autos do RE no 586.453/SE não se apreciou apenas a questão relativa à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Rememore-se, inclusive, que o sujeito passivo do RE no 583.050/RS (julgado conjuntamente com o RE no 586.453/SE), era o Banco Santander Banespa S/A, acionado na qualidade de empresa empregadora. 4. Não obstante a prescrição seja matéria de ordem pública, não se pode alegá-la ad eternum. A faculdade de alegá-la cessa com o trânsito em julgado, não sendo permitido a arguição em ação rescisória. 5. Inexiste violação ao artigo 884 do Código Civil, que dispõe sobre o enriquecimento sem causa. Preocupa-se o autor em trazer à tona discussão sobre matéria que deveria ter sido, igualmente, suscitada na causa originária, o que é de todo descabido no âmbito da ação rescisória, como é de notória sabença, além de não poder ser admitida como sucedâneio de recurso não interposto no tempo certo. 6. Não se verifica ofensa à literalidade do art. 114 da Constituição Federal, já que a competência recai sobre justiça comum. 7. Inexiste erro de fato, mas, sim, inconformismo quanto ao resultado da demanda proferido na sentença. O acordão reclamado sequer discutiu o assunto pertinente à prescrição. 8. Pedido julgado improcedente. (Acórdão n.1129840, 07010332220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em sede de cognição sumária, não há lastro jurídico que permita acolher a pretensão antecipatória do requerente. Nessa perspectiva, não se vislumbrando a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória vindicada na presente ação, notadamente, a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido. Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar resposta, no prazo que ora fixo em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora